Tribunal: STF
Processo: Rcl 58412
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-23
Data de publicação: 2023-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DO ATO RECLAMADO. ENUNCIADO Nº 734 DA SÚMULA DO STF. USO COMO AÇÃO RESCISÓRIA: VEDAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE: INOCORRÊNCIA. ERRO NA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO NA ORIGEM. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Veleiro Transportes e Turismo Ltda., em face de decisão do Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0000096-24.2021.5.19.0002, mediante a qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal Federal.



    2. A reclamante narra que, apesar de comprovada a ausência de recursos financeiros e ter requerido os benefícios da justiça gratuita, o seu recurso ordinário foi denegado por deserção. Menciona a interposição de diversos recursos, inclusive, o recurso extraordinário e o competente agravo. Sustenta que esse último recurso era de competência do STF, porém, foi julgado, indevidamente, por Ministro integrante do TST. Evoca o enunciado nº 727 da Súmula do STF e julgados da Corte, além de doutrina.



     3. Alega cerceamento de defesa, ante a arbitrária certificação do trânsito em julgado da decisão. Discorre longamente sobre a tutela de urgência, cujo deferimento requer a reclamante, considerado o preenchimento de seus requisitos autorizadores. Aponta contrariedade ao devido processo legal, à segurança jurídica e ao direito ao contraditório.



    4. Aduz que suas atividades estão paralisadas desde setembro de 2021, em razão da pandemia causada pela Covid-19, situação agravada devido à greve de seus funcionários e à rescisão unilateral pela Prefeitura de Maceió/AL do seu contrato de concessão de serviço público de transporte. Assim, pede a concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    5. Requer o deferimento da medida liminar para suspender a decisão reclamada. No mérito, busca a procedência do pedido, a fim de que o agravo em recurso extraordinário seja julgado pelo STF.



    É o relatório.



    Decido.



    6. Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita.



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    9. Desde logo, consigno que, em consulta ao sítio do Tribunal Superior do Trabalho, verificou-se a certificação do trânsito em julgado da decisão impugnada em 10/02/2023, ou seja, em data anterior à formalização da presente reclamação neste Tribunal, ocorrida em 15/03/2023 (e-doc. 6). Revela-se, assim, a incidência do enunciado nº 734 da Súmula do STF, cujos termos seguem: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    10. Esse entendimento foi positivado nos termos do art. 988, § 5º, inc. I, do Código de Processo Civil, que prevê: “é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    11. Ressalto que esta Suprema Corte tem o entendimento de que “é inadequado discutir, nesta via, o acerto, ou não, da certificação do trânsito em julgado na origem, levando em conta a extensão da competência de cada Tribunal” (Rcl nº 27.265-AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 22/6/2020, p. 09/07/2020).



    12. Evidenciada, portanto, a tentativa de utilização da reclamação como ação rescisória, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: INVIABILIDADE. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.



    1. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado, no que concerne ao requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, para que seja viabilizada reclamação com o fim de impugnar a aplicação de paradigma estabelecido na sistemática da repercussão geral, nos termos do disposto na parte final do art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil.



    2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 54.051-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 1º/03/2023, p. 15/03/2023; grifos nossos).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA. ART. 988, § 5º, INCISO I, DO CPC. SÚMULA 734 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Nos termos do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, a Reclamação não é cabível para desconstituir decisões transitadas em julgado. Trata-se de assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal).



    2. O ora agravante pretende desconstituir, via Reclamação ajuizada em 4/11/2019, a decisão de mérito proferida no processo de conhecimento, que efetivamente transitou em julgado em 29/4/2008.



    3. A lógica do sistema processual vigente não admite o uso da Reclamação como sucedâneo de Ação Rescisória, em plena proteção à coisa julgada formada no processo de conhecimento (Rcl 33.740 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 11/12/2019; Rcl 32500 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 10/12/2019).



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 37.838-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 20/03/2023; grifos nossos).



    13. Ademais, constata-se que o Ministro Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela reclamante com fundamento no Tema RG nº 181, estabelecido no julgamento do RE nº 598.365-RG/MG. No entanto, essa decisão foi impugnada mediante agravo, com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil. Por essa razão, a autoridade reclamada dele não conheceu, ante o erro grosseiro, uma vez cabível o agravo previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC.



    14. Desse modo, inadmissível a presente reclamação, tendo em consideração a inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. Nessa linha de entendimento, confiram-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, e eventual irresignação deverá, necessariamente, ser deduzida na via do agravo interno, revelando-se impróprio o manejo do agravo previsto no art. 1.042 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 47.763-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/11/2021, p. 14/12/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAR O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 51.912-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 04/04/2022; grifos nossos).



    15. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    16. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    17. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator